Tribunal: TJES
Processo: 0000545-47.2020.8.08.0042
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-24

Ementa:
EMENTA

APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
.

AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS.
PRELIMINAR DE
AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE
. REJEITADA. MÉRITO.

CONSUMIDOR.
CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR.
CARTÃO E SENHA NUMÉRICA FORNECIDOS A TERCEIROS.
APLICAÇÃO DO ARTIGO 14, § 3º, II, DO CDC.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A tese recursal, em verdade, busca, com fundamentos, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, sendo que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2. A autora/apelante, por sua exclusiva culpa, forneceu dados sigilosos, senha e entregou cartões de crédito ao motoboy que se identificou como suposto contratado pela seguradora do Banco.

3. Não se pode transferir ao banco a exigência de garantir a incolumidade de seus consumidores em relação a qualquer fraude, ainda que esses tenham contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, como no caso, devendo ser mantida a sentença de improcedência, pois em consonância, com a regra do art. 14, § 3º, inciso II, do CDC.

4. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000545-47.2020.8.08.0042
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARIA JOSE WETLER BARROS
APELADO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Vogal / 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ApCiv 0000545-47.2020.8.08.0042

Indenização por Dano Moral
2ª Câmara Cível / 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO / Desembargador(a)
MARIA JOSÉ WETLER BARROS X
BANCO DO BRASIL S/A.

VOTO

01) PRELIMINAR DE
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE (
contrarrazões recursais.)

Em sede de resposta, a Recorrida alega que no presente recurso não foram rebatidos todos os argumentos e fundamentações trazidas na decisão recorrida, fazendo a Recorrente alegações soltas, como se fosse uma peça exordial, o que não é admissível no ordenamento jurídico brasileiro.

Não procede a afirmação supra, pois a Recorrente, em verdade, busca, com fundamentos, de acordo para tanto, abordando questões jurídicas e fáticas pertinentes, a reforma da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, não havendo, por isso, que se falar em ausência de dialeticidade.

Além disso, segundo o STJ,
“A jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na petição da apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial da ação ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, eis que a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade
”.

(REsp 1665741/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2019, DJe 05/12/2019).

Sem mais,
rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

02) MÉRITO

Nas questões de fundo, verifica-se que a Recorrente
MARIA JOSÉ WETLER BARROS
ajuizou a ação de reparação por danos morais e materiais em face do banco réu, Banco do Brasil S.A., aduzindo que foi cobrada por valores decorrentes da utilização indevida de seu cartão de crédito, em virtude de ter sido vítima da fraude intitulada “golpe do motoboy”.

De acordo com magistrado
a quo “t
al modalidade de golpe se perfectibiliza da seguinte forma, consoante informação extraída do site da Caixa Econômica Federal: ‘O golpista liga se passando por um funcionário do banco ou da administradora de cartões, muitas vezes ele possui dados verdadeiros e os confirmam tentando passar a sensação de um ambiente seguro. O golpista afirma que o cartão foi clonado ou que houve compras suspeitas. Ele então diz que irá cancelar o cartão e que para isso o cliente deverá digitar alguns dados no telefone, dentre eles a senha do cartão. E que para concluir o cancelamento, o cliente deve cortar o cartão ao meio e um motoboy irá buscar o cartão supostamente destruído”.

Analisando a demanda, os pedidos iniciais foram julgados improcedentes, pois:
I) “demonstrado nos autos que a autora, muito embora ludibriada pelos estelionatários, forneceu o seu cartão de crédito e a sua senha pessoal, não há como reconhecer a existência de falha na prestação de serviços do banco réu”; II) “o banco réu somente teve ciência da fraude praticada com o cartão de crédito da demandante, quando esta entrou em contato para questionar as compras efetuadas com o seu plástico e para solicitar o bloqueio deste”;
III)”restou rompido o n
e
xo de causalidade entre a atividade exercida pela parte ré e o evento danoso, não há como imputar ao demandado a responsabilidade por compras efetuadas antes da comunicação e solicitação do bloqueio do cartão de crédito”;
IV)”as circunstâncias que norteiam o caso em tela, não há como caracterizá-lo como hipótese de caso fortuito interno, pois não decorre do risco do próprio empreendimento, mas sim de culpa exclusiva da vítima, a afastar a responsabilidade da instituição financeira ré pelo evento danoso”.

Em sede recursal, aduz a apelante que deve ser reconhecida a responsabilidade objetiva do Banco do Brasil S.A., como fornecedor de serviços, ainda que a apelante possa ter alguma parcela de culpa.

Feita esta breve digressão, adianto que a sentença deve ser mantida.

Colhe-se dos autos que no dia 03 de setembro de 2019, por volta das 17h00, a autora recebeu uma ligação em seu telefone fixo, de uma pessoa que se identificou como “Rafael”, funcionário da Seguradora do Banco do Brasil S.A., relatando uma suposta fraude no cartão de crédito da autora. Vejamos o que disse a defesa de
MARIA JOSÉ WETLER BARROS
(fls. 05/10):

[...] O suposto atendente informou à autora que pessoas tentaram efetuar unia compra no seu carão de crédito no valor de R$ 2.375,33 (dois mil trezentos e setenta cinco reais e trinta e três centavos) no Município de Vila Velha/ES, alegando que o risco de fraude era “grau 8”. Na referida ocasião, de forma contínua, reiterada e ininterrupta, o suposto funcionário da Seguradora do Cartão do Banco do Brasil S.A. ainda indagava acerca da existência de demais cartões, momento em que a vítima, ora autora, informou sobre titularidade de um cartão de crédito do Sicoob, então o criminoso obteve também informações acerca deste cartão. A autora assustada, ante a gravidade do fato que recebera do interlocutor da 'suposta seguradora', passou a seguir todas as instruções do interlocutor da suposta seguradora do Banco do Brasil S.A., pois acreditava que este era de fato funcionário/contratado da referida instituição financeira e que agindo segundo as instruções do mesmo, a qual recebia no telefone, tomava as medidas necessárias para garantir a segurança do cartão e impedir compra à sua revelia no comércio de uma forma em geral. Na oportunidade, realizou com sucesso na ligação para o 0800 que estava descrito atrás do cartão de crédito pessoal da autora como indicou o interlocutor para ser realizado o procedimento de bloqueio do cartão de crédito da autora. Na referida oportunidade, atendeu ao telefone '0800' o Sr. Carlos Augusto Teixeira, que afirmava está realizando uma série de procedimentos de segurança do cartão para fim de garantir o ressarcimento das despesas. Insta salientar que a ligação durou aproximadamente 2 (duas) horas, sendo solicitada ao final da ligação a entrega dos cartões de crédito (Banco do Brasil e Sicoob) ao motoboy que se identificou como Rafael Oliveira da Silva, supostamente contratado pela seguradora do Banco do Brasil S.A., para recolhimento dos referidos cartões de créditos que foram entregues pela autora em sua residência. Posteriormente, após mencionar os fatos a parentes, a autora, orientada pelos mesmos, cogitou a possibilidade de ter sido vítima de “golpe” e buscando informações junto aos aplicativos das respectivas instituições financeiras constatou que de fato havia sido vítima do de golpe às 21h00, quando então passou a verificar as mensagens em seu celular de compras realizadas e saques do cartão. [...].

Nesta toada, de fácil percepção que a autora/apelante, por sua exclusiva culpa, forneceu dados sigilosos e senha, bem como entregou os
cartões de crédito (Banco do Brasil e Sicoob) ao motoboy que se identificou como supost
o
contratado pela seguradora do Banco do Brasil S.A.

Em casos tais, aplicável a regra prevista no Código de Defesa do Consumidor, que isenta o fornecedor quando comprovada a culpa exclusiva do consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar;

II – a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Na hipótese, ainda que lamentável o episódio ocorrido, inexiste qualquer ato praticado pela instituição financeira que possa atrair para si a responsabilidade pelo dano relatado pela autora, sobretudo quando a utilização do cartão se dá mediante
aposição
de senha fornecida pela própria autora a terceiros.

É se de registrar que não se pode transferir ao banco, na hipótese, a responsabilidade pelas operações ocorridas antes da comunicação e solicitação de bloqueio do cartão, pois isso importaria na exigência de garantir a incolumidade da correntista em relação a qualquer fraude, ainda que essa tenha contribuído significativamente para a ocorrência do infortúnio, como no caso.

Acerca do tema, há precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que inexiste a responsabilidade da instituição financeira quando os mecanismos de segurança são repassados pelo correntista a terceiros. Veja-se:

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
CONSUMIDOR QUE FORNECEU O CARTÃO BANCÁRIO E A SENHA A TERCEIRO MEDIANTE PRÁTICA DE ESTELIONATO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONFIGURADA.

ACÓRDÃO ESTADUAL QUE DECIDIU COM BASE NAS PROVAS DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o rito do art. 543-C do CPC/1973, de que “as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros – como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos –, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno” (REsp 1.197.929/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 12/9/2011). No caso, após acurada análise do conteúdo fático-probatório dos autos, o Tribunal estadual concluiu que o recorrente foi vítima de golpe perpetrado por estelionatário que se valeu da sua confiança para tomar posse do cartão de crédito e de sua senha, de uso pessoal e intransferível, para efetuar os saques, subsumindo a hipótese, portanto, à exceção prevista no § 3º do art. 14 do CDC, no sentido de que o fornecedor de serviços não será responsabilizado quando provar a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. 4. A revisão do julgado com o consequente acolhimento da tese recursal a fim de reconhecer a existência de falha na prestação do serviço pelo recorrido, demandaria o revolvimento das premissas fáticas delineadas nos autos, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula nº 7 do STJ. 5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo interno não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos. 6. Agravo interno não provido.(AgInt no REsp 1914255/AL, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021).

Não se desconhece que a instituição financeira deve zelar pela segurança para a prestação adequada do serviço, sendo seu dever alertar os correntistas de forma eficaz sobre movimentações estranhas em sua conta, podendo até mesmo, por precaução, levar ao bloqueio do cartão até que se confirme a autenticidade das transações.

Por outro lado, não se olvida que o correntista pode ser vítima de estelionatários independentemente da interferência do banco. Nesse contexto, a tolerância com a negligência da vítima, que se descuida de seus dados sigilosos e, sobretudo da senha, imputaria uma responsabilidade excessiva às instituições financeiras.

Portanto, tendo em vista que restou comprovada a culpa exclusiva do consumidor, deve ser afastada a obrigação de indenizar, pois ausente o nexo causal. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. NEXO CAUSAL NÃO CONFIGURADO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. De acordo com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da responsabilidade dos fornecedores, embora independa da análise da culpabilidade, não afasta a necessidade de comprovação da existência de nexo causal entre a conduta e o dano.
2. No caso sob exame, em virtude do reconhecimento de excludente de ilicitude (culpa exclusiva da vítima), ficou afastado o nexo causal necessário à configuração da responsabilidade da instituição financeira.
3. A modificação do entendimento adotado pelo Tribunal de origem esbarra na Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.904.970/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 2/12/2021.)

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DADOS BANCÁRIOS. INFORMAÇÃO DOS DADOS PELO CORRENTISTA. CULPA EXCLUSIVA. ART. 14, § 3º, II, DO CDC. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ANÁLISE SOBRE A POSSIBILIDADE DE REALIZAR A TRANSAÇÃO COM AS INFORMAÇÕES TRANSMITIDAS PELO CORRENTISTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL SOBRE O MESMO TEMA. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A culpa exclusiva da vítima afasta a responsabilidade do fornecedor, nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC
, sendo vedada a revisão da excludente do nexo causal em sede de recurso especial, por demandar o reexame de fatos e provas, esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ. 2. No caso, o eg. Tribunal de origem pressupõe a culpa exclusiva da vítima, que teria repassado todos os seus dados bancários a terceiro, que realizou a atividade bancária fraudulenta; ao passo que o recorrente afastar a excludente de responsabilidade aludida com base na tese de que o recorrente não teria informado todos os elementos aptos à transação bancária fraudulenta. Desse modo, o acolhimento da pretensão recursal demanda o reexame de matéria fática, vedada em recurso especial. 3. A incidência da Súmula 7/STJ prejudica o exame do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional. Precedentes. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.929.007/RJ, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 25/11/2021.)

03) DISPOSITIVO

Pelo exposto,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal para, conhecer do recurso e, no mérito,
NEG
AR
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a r. sentença como lançada nos autos.

Desprovido o recurso da parte que sucumbiu na primeira instância, cumpre MAJORAR os honorários advocatícios para a proporção de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, mantida a suspensão de exigibilidade imposta pela gratuidade de justiça.

É como voto
.

Raimundo Siqueira Ribeiro

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA (Vogal)
Acompanhar
006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

DECISÃO
À unanimidade, rejeitar a preliminar de ausência de dialeticidade para conhecer do recurso e, no mérito, negar provimento, nos termos do voto do Relator.